Tribunal: TJBA
Processo: 0503200-43.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503200-43.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO SILVA DOMINGUES

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES, ADRIANO BASTOS SILVA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTERMEDIÁRIA DO AJUSTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. LEGALIDADE. JUROS MENSAIS OU ANUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE CORRETAGEM NÃO CONSIGNADA NO AJUSTE.
IMÓVEL ENTREGUE DENTRO PRAZO TOLERÂNCIA. VALIDADE. ATRASO INDEMONSTRADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostas abusividades verificadas no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Insta salientar, de logo, que, diversamente do alegado nas razões recursais, a segunda demandada, REALIZAR IMOBILIÁRIA, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que
não é proprietária do bem imóvel, tendo apenas figurado nas tratativas como intermediadora da venda, não figurando no contrato subsequente, ora objeto do pedido revisional
sub examine
.

4. O
contrato sob análise, não faz nenhuma previsão de juros mensais ou anuais, mas sim taxas para reajuste dos valores parcelados com o fim de repor perdas financeiras da construtora, ora apelada, perante a valorização do imóvel ao passo que a construção do
empreendimento avançasse. Prova disto, é que até a entrega das chaves/habite-se o índice de atualização monetária é o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) que acompanha a oscilação dos valores dos materiais de construção, como restou evidenciado no laudo pericial acostado aos autos, o qual demonstra a sua legalidade.

5.
Assim, examinando-se o contrato particular de compromisso de compra e venda em questão, não se aparenta a cobrança de encargos abusivos, consubstanciados na pactuação de juros remuneratórios, bem como a aludida capitalização mensal dos juros, não havendo, pois, falar em revisão contratual e consequentemente, na declaração de nulidade de cláusulas contratuais, no que tange aos tópicos hostilizados.

6. Concernente
ao pedido de devolução da taxa de corretagem, também não há como acolher a pretensão do apelante, impondo-se acentuar
que o contrato firmado entre as partes não contém qualquer previsão expressa acerca do pagamento de taxa de corretagem. Na ausência de tal previsão contratual, bem como da comprovação de que a ora apelada solicitou ou aceitou esse pagamento em nome de terceiro, não há como relacionar o valor supostamente pago a título de corretagem com a obrigação da recorrida de reembolsá-lo.

7. Por fim,
não ficou configurado o atraso na entrega do imóvel quando
computado o período de tolerância de 180 dias previsto contratualmente.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que é lícita a contratação de prazo de tolerância em contratos de compra e venda imobiliária.

8.
Desse modo, a prorrogação do prazo, não constitui ofensa aos princípios e direitos do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso das obras em razão de fatores externos, o que autoriza reconhecer a viabilidade de tal estipulação. Ademais o imóvel foi entregue ainda dentro do prazo de tolerância, pelo que se verifica dos documentos carreados aos autos, motivo pelo qual se mostra descabido o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503200-43.2013.8.05.0080
, em que figuram como apelante FLAVIO SILVA DOMINGUES e como apeladas L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outra.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02